Tribunal: TJMMG
Processo: 2000704-23.2021.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000704-23.2021.9.13.0001 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira dos Santos Julgamento: 21/09/2023 Publicação: 10/10/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – CONDENAÇÃO – ART. 209, CAPUT, C/C O ART. 70, III, “D”, “G”, “I” E “L”, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO TAMBÉM PELO CRIME DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA – CONFIGURAÇÃO – CONDENAÇÃO NAS IRAS DO ART. 322 DO CÓDIGO PENAL, C/C O ART. 70, II, “D” E “I”, DO CPM – RECURSO PROVIDO. - Se o conjunto probatório demonstra que o acusado, no exercício de suas funções, praticou agressões físicas contra a vítima, violência esta sem amparo em circunstância excludente de ilicitude, deverá ser condenado também pelo crime de violência arbitrária. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelado Ezaú Rocha Magalhães, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para condenar o Cb PM Ezaú Rocha Magalhães nas iras do art. 322 do Código Penal Militar (CPM), fixando a pena definitiva, nos termos do artigo 79 do CPM, em face da condenação pelo crime de lesão corporal (art. 209, caput, do CPM), num total de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, no regime aberto. RELATÓRIO Os fatos narrados na denúncia foram alvo de apuração em sede do Procedimento Investigatório Criminal n. MPMG-0312.21.000060-9 (Evento 1 - Processo de Origem n. 2000700-83.2021.9.13.0001). O promotor de justiça ofereceu denúncia em desfavor do Cabo PM Ezaú Rocha Magalhães, fazendo-o nos seguintes termos, in verbis: Consta no incluso procedimento investigatório criminal (PIC) que no dia 14 de janeiro de 2021, por volta das 16h37min, no quartel da Polícia Militar, em Conceição de Ipanema/MG, o denunciado, livre e conscientemente, submeteu a vítima Estevam Rosa, pessoa presa, a sofrimento físico por intermédio da prática de ato não previsto em lei e não resultante de medida legal. Segundo se apurou, a vítima Estevam Rosa encontrava-se no interior do estabelecimento comercial denominado “Restaurante Skina Grill”, situado na Praça Nossa Senhora da Conceição, s/n, bairro Centro, em Conceição de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Ipanema/MG, oportunidade em que foi abordado pelo denunciado Ezaú e o seu companheiro de guarnição, SD João Paulo Fernandes Massafini. Durante a abordagem, sob o argumento da suposta prática do delito de resistência (art. 329, do CP), a vítima foi imobilizada, algemada, submetida à busca pessoal, colocada no compartimento de presos da viatura policial e conduzida ao quartel (cf. mídias anexas). Ao chegar no quartel, o denunciado solicitou que o seu companheiro de guarnição, SD João Paulo Fernandes Massafini, fosse até o local da abordagem para conduzir as testemunhas, tendo Ezaú permanecido sozinho com a vítima. Em seguida, aproveitando-se que Estevam estava algemado com as mãos para trás, o denunciado passou a torturá-lo. Ezaú jogou a vítima contra uma porta que estava no local e desferiu-lhe vários socos no nariz, na boca e no rosto, além de desfechar-lhe vários tapas na orelha esquerda; os quais, segundo Estevam, foram tão fortes, que o fizeram perder um pouco da capacidade auditiva (doc. 1580231), impingindo-lhe, assim, intenso sofrimento físico. Em razão da tortura, a vítima Estevam sofreu edemas na face esquerda, escoriações no nariz e lesão cortocontusa supralabial (cf. laudo de exame corporal – pág. 118/119). O denunciado somente cessou a tortura após a chegada das testemunhas Imirene Oliveira Couto e Taynnara Ádylla Werly Pereira da Costa, que, inclusive, presenciaram Estevam todo ensanguentado e sentado próximo a uma poça de sangue (cf. mídias anexas). Vale dizer que Estevam estava algemado com as mãos para trás desde a abordagem realizada próxima ao restaurante “Skina Grill”, sendo certo que naquela ocasião nenhum objeto foi encontrado em seu poder (cf. mídias anexas). As investigações lograram êxito em apurar que o crime foi cometido com emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, uma vez que Estevam estava algemado com as mãos para trás, sem possibilidade de se defender. Neste contexto, de rigor a observância da agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea “d”, do CPM. Apurou-se, ainda, que o denunciado perpetrou o delito estando em serviço, de modo que é imperiosa a aplicação da agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea “i”, do CPM. Por fim, não se pode olvidar que o denunciado é agente público e valeu-se desta condição para praticar o crime. Necessária, pois, a imposição da causa de aumento de pena prevista no art. 1º, § 4º, inciso I, da Lei 9.455/97. Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS denuncia EZAÚ ROCHA MAGALHÃES pela prática da conduta tipificada no art. 1º, § 1º e § 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97, observadas as agravantes do art. 70, inciso II, alíneas “d” e “i”, do CPM (Evento 1 – DENUNCIA1, págs. 1/3) Na ocasião, requereu a decretação da prisão preventiva do acusado ou, subsidiariamente, a suspensão do exercício da função pública (Evento 1 – PROMOÇÃO2). Em 05/10/2021, o meritíssimo juiz de direito da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do Cabo PM Ezaú Rocha Magalhães, com fulcro no artigo 255, alíneas “a”, “b”, “c” e “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM) (Evento 2 – RECDEN1). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O mandado de prisão foi cumprido no dia 06/10/2021 (Evento 3 – MAND1 – Processo n. 2000718-07.2021.9.13.0001). Foram inquiridas as testemunhas de acusação – Imirene Oliveira Couto, Taynnara Ádylla Werly Pereira da Costa e Sd PM João Paulo Fernandes Mafassini (Eventos 24). Em análise ao pedido da defesa de revogação da prisão preventiva e após manifestação ministerial desfavorável, o meritíssimo juiz a quo decidiu converter a prisão preventiva do militar em medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319, incisos II, III, IV e IX, do Código de Processo Penal (CPP) c/c o art. 3º alínea “a”, do CPPM (Evento 42). Em 28/10/2021, foi expedido o alvará de soltura (Eventos 50 e 51). Em 23/11/2021, foi inquirida a vítima, Estevam Rosa (Evento 67 – VIDEO3). Em 18/01/2022, a defesa requereu a revogação da medida cautelar de proibição de saída da Comarca de João Monlevade/MG (Evento 76), tendo o Ministério Público se manifestado contrariamente ao pedido (Evento 93), e o meritíssimo juiz de direito da 1ª AJME indeferiu o pedido da defesa, consoante se depreende no Evento 100. O mesmo pedido foi reiterado em sede de habeas corpus, que teve a liminar indeferida, e, posteriormente, a colenda Segunda Câmara deste Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (TJMMG) decidiu conceder parcialmente a ordem apenas para autorizar a saída semanal do paciente do município de João Monlevade/MG para entrada no município de Conceição de Ipanema/MG, com a finalidade de visitar os seus genitores e prestar-lhes auxílio, nos termos expostos no acórdão acostado ao Evento 23 do Processo n. 2000019-82.2022.3.13.0000. Em 18/05/2022, a defesa requereu a revogação das medidas cautelares diversas da prisão (Evento 130). O Ministério Público manifestou-se contrário à revogação, mas opinou pela modulação das condições impostas (Evento 140). Em 31/05/2022, aportou informação, oriunda do Núcleo Geral de Monitoramento – Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais –, sobre a ausência de cumprimento da decisão judicial exarada por este juízo, por violação à área de inclusão (inobservância da data e do local previstos) e perda da comunicação, por permitir a descarga total da bateria do sistema de monitoração. A Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica (UGME) informou, ainda, que as tentativas de contato telefônico com o monitorado não obtiveram êxito (Evento 145 – OFIC10) Na mesma data, o juízo a quo indeferiu o pedido defensivo de revogação das medidas cautelares diversas da prisão, no entanto deferiu o requerimento constante no Evento 118, autorizando o Cb PM Ezaú Rocha Magalhães a entrar na cidade de Ipanema/MG, por mais de uma vez na semana, em seu período de férias (1º/06 a 6/07/2022), mediante condições apresentas pelo Parquet no Evento 140. Em 02/06/2022 e 15/07/2022, novamente sobrevieram informações da UGME do descumprimento da decisão judicial, por violação de perda de comunicação devido à descarga total de bateria, frustrando, assim, os fins da monitoração eletrônica. Informou, ainda, que não houve êxito nas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 tentativas de contato telefônico com o monitorado (Eventos 153 e 174 respectivamente). Após manifestações do Ministério Público (Eventos 161 e 171) e reiteração do pedido da defesa de revogação das medidas cautelares (Eventos 164 e 175), o meritíssimo juiz a quo, em 09/08/2022, indeferiu o pedido de revogação das medidas cautelares diversas da prisão impostas ao acusado (Evento 180). Em audiência de interrogatório realizada no dia 16/08/2021, o acusado foi advertido de que a manutenção do aparelho em funcionamento era da responsabilidade do mesmo (Evento 196 – ATA1). Em 18/08/2022, 25/08/2022 e 05/09/2022, novamente sobrevieram informações da UGME do descumprimento da decisão judicial, por violação de perda de comunicação devido à descarga total de bateria, frustrando, assim, os fins da monitoração eletrônica. Informou, ainda, que não houve êxito nas tentativas de contato telefônico com o monitorado (Eventos 201, 209 e 218). O pedido da defesa de revogação do monitoramento eletrônico ou, subsidiariamente, de substituição do mesmo por outra medida cautelar diversa da prisão (Evento 206) foi indeferido em 23/09/2022 pelo meritíssimo juiz a quo, após manifestação do Ministério Público contrária ao pedido (Eventos 220 e 226). Foi colacionado aos autos exame de corpo de delito complementar (Evento 215- ANEXO2). Na fase do artigo 427 do CPPM, o Ministério Público requereu a juntada da Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) e da Folha de Antecedentes Criminais (FAC) das Justiças comum e Militar e também que fosse oficiado o juízo da Comarca de Ipanema/MG, objetivando juntar, como apenso ao presente feito, cópia digital dos Autos n. 0006358-46.2021.8.13.0312 e n. 0006465-90.2021.8.13.0312 (referentes ao disparo de arma de fogo, em tese, perpetrado pelo réu), bem como os Autos n. 0003355-83.2021.8.13.0312, os quais apurou crime de ameaça, em tese, praticado por Estevam Rosa em desfavor do ora denunciado (Evento 220). Após novas informações da UGME do descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão (Eventos 232, 239, 261 e 270), o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do militar (Evento 238), e a defesa reiterou o pedido de revogação das medidas (Evento 253). O Juízo a quo indeferiu o requerido pelo Parquet e pela defesa (Evento 281). A defesa impetrou nova ação de habeas corpus, tendo a colenda Segunda Câmara deste TJMMG, em 07/11/202, denegando a ordem requerida (Processo n. 2000116-82.2022.3.13.0000). As partes apresentaram suas alegações finais escritas. O Ministério Público Estadual requereu a desclassificação do crime de tortura (art. 1º, §1º, da Lei n. 9.455/97) para os delitos de violência arbitrária (art. 322 do CP) e lesão corporal [art. 209 do Código Penal Militar (CPM)], com o reconhecimento das agravantes genéricas previstas no art. 70, II, alíneas “b”, “d”, “g”, “i” e “l”, do CPM (Evento 289). Por sua vez, a defesa requereu a absolvição do réu, por ausência das elementares do tipo penal ou insuficiência de provas; o reconhecimento da ilicitude de provas; o reconhecimento da “excludente de ilicitude do crime de violência arbitrária TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 ou lesão corporal leve e sendo este último entendimento que seja reconhecida a sanção disciplinar”; e que seja determinado o restabelecimento do porte de arma e tornada sem efeito a transferência do acusado (Eventos 290 e 296). A Corregedoria da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) apresentou o Memorando n. 002.2.1/23-CPM, que informa ao Juízo a quo situações de possível descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão pelo réu (Evento 294). Promoveu-se a juntada nos autos da sentença exarada pelo juízo da 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Ipanema/MG, no bojo dos Autos n. 006465-90.2021.8.13.0312, que julgaram parcialmente procedente a ação e condenaram o réu pela prática dos crimes de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei n. 10.826/03) e ameaça [art. 147, caput, do Código Penal (CP)], ambos na forma qualificada (Evento 297). Em 30/01/2023, o juízo da 1ª AJME reconheceu a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão imputadas e decretou a prisão preventiva do réu, nos termos do art. 255, alíneas “a” e “e”, do CPPM (Evento 298). Noticiado o rompimento da tornozeleira eletrônica e a evasão do réu (Evento 303 e 310), a defesa requereu a revogação da preventiva e a apresentação de manifestação (Eventos 307 e 314), e o Parquet requereu o indeferimento dos pedidos defensivos (Evento 317). O réu apresentou-se, na data de 08/02/2023, na 17ª Cia. PM IND, em João Monlevade/MG, para cumprimento do mandado de prisão preventiva (Eventos 311- CERT1 e CERT2, Evento 312- OUT4 e Evento 313- OFC5). Concluída a instrução processual, em 27/03/2023, procedeu-se à leitura da sentença exarada pelo meritíssimo juiz de direito da 1ª AJME, que desclassificou o crime de tortura capitulado no artigo 1º, § 1º e § 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97 para o crime de lesão corporal (artigo 209, caput, combinado com o artigo 70, inciso II, alíneas “d”, “g”, “i” e “l”, ambos do CPM) e condenou o réu à pena de 01 (um) ano de detenção. O magistrado decidiu também pela não concessão do benefício da suspensão condicional da pena e pela concessão do direito de recorrer em liberdade, revogando a prisão preventiva (Eventos 325 e 327) O alvará de soltura foi expedido no dia 27/03/2023 (Evento 330). O Ministério Público interpôs recurso de apelação (Evento 335). Em suas razões recursais, alegou que as provas carreadas aos autos são inequívocas quanto à configuração do crime de violência arbitrária. Salientou que, em razão do reconhecimento do crime de lesão corporal decorrente da violência praticada pelo militar, ora recorrido, no exercício de sua função, resta patente a existência da violência arbitrária. Segundo o Parquet, o acervo probatório aponta, de forma segura, a infringência aos artigos 322 do CP e 209 do CPM, sendo a lesão corporal constatada por laudo pericial resultado de agressão física praticada pelo réu, ora apelado. Outrossim, alegou que a comprovação de que o réu agrediu fisicamente a vítima, causando-lhe lesão corporal, e de que a violência TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 praticada pelo mesmo não foi em legítima defesa nem em estrito cumprimento do dever legal, faz com que tal agressão se revele claramente arbitrária. Concluiu que a conduta praticada pelo apelado se subsumiu ao tipo penal previsto no art. 322 do CP, razão pela qual, além da condenação pelo crime de lesão corporal, deve o apelado ser condenado também pelo crime de violência arbitrária. Alegou que, no dia dos fatos, a vítima Estevam Rosa estava no estabelecimento comercial denominado “Restaurante Skina Grill”, oportunidade em que foi abordada pelo apelado e o seu companheiro de guarnição, Sd PM Mafassini. Durante a abordagem, sob o argumento da suposta prática do delito de resistência, a vítima foi imobilizada, algemada, submetida a busca pessoal, colocada no compartimento de presos da viatura policial e conduzida ao quartel. Aduziu que, embora o apelado tenha negado o cometimento dos atos criminosos, ele não negou ter participado, juntamente com o Sd PM Mafassini, da abordagem e da condução da vítima, inclusive, ele admitiu ter permanecido com a vítima no quartel enquanto o seu companheiro de guarnição foi ao encontro das testemunhas. Destacou que a vítima confirmou, em fase inquisitorial e em juízo, as agressões físicas praticadas pelo apelado sem qualquer justificativa que as respaldasse. Acrescentou que a versão apresentada pela vítima foi confirmada pelo laudo de exame de corpo delito indireto e pelos depoimentos das testemunhas Imirene de Oliveira Couto e Thaynnara Ádyla, que presenciaram o início da ocorrência e viram o rosto da vítima lesionado após a abordagem policial. Por fim, disse que o tipo penal previsto no artigo 322 do CP – violência arbitrária –, tutela o bem jurídico Administração Pública, sobretudo no que diz respeito à moralidade do serviço e à integridade física; que o crime se consuma com a prática da violência, e não com eventual resultado material proveniente desta; que o núcleo do tipo é a violência; e que, para a configuração do crime, é necessário que a violência seja arbitrária e que não englobe situações, como, por exemplo, a legítima defesa e o estrito cumprimento do dever legal. Com essas considerações, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, para que o apelado seja condenado pela prática do crime de violência arbitrária, previsto no art. 322 do CP, aplicando-se, ainda, a pena correspondente à violência prevista no art. 209 do CPM, incidindo ainda as agravantes genéricas previstas no art. 70, inciso II, alíneas “b”, “d”, “g”, “i” e “l”, do CPM (Evento 346). A defesa do Cb PM Ezaú Rocha Magalhães apresentou suas contrarrazões ao recurso de apelação (Evento 350). Preliminarmente, alegou a intempestividade do recurso de apelação. No mérito, alegou que a sentença não pode ser reformada para prejudicar o apelado, sob pena de infringir-se o artigo 617 do CPP, que veda a reformatio in pejus. Alegou, também, que a lesão corporal leve, supostamente causada na vítima, foi proveniente de uma ação legítima, já que o apelado fez uso TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 de força moderada para repelir uma injusta agressão e quebrar a resistência da suposta vítima. Quanto ao crime de violência arbitrária, disse que a prova testemunhal demonstrou que a força moderada foi utilizada pelo apelado para repelir uma injusta agressão e para quebrar a resistência da suposta vítima; que a prova material – laudo pericial – juntada aos autos não comprovou a materialidade do crime de violência arbitrária; e que as provas carreadas aos autos estão compatíveis com as declarações apresentadas pelo apelado. Ademais, afirmou que a conduta do apelado está amparada pelas excludentes de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal e da legítima defesa. Por fim, afirmou que as declarações apresentadas pela suposta vítima não estão em consonância com os depoimentos prestados pelas testemunhas. Com esses argumentos, requereu que seja conhecido e improvido o apelo ministerial. Requereu também a absolvição do apelado, sob pena de violação do artigo 439, alíneas “b”, “c”, “d” e “f”, do CPPM (Evento 350). A e. procuradora de justiça Dra. Elba Rondino, atuante nesta Corte Castrense, manifestou-se sob os seguintes argumentos, in verbis: Inicialmente, quanto à preliminar de intempestividade do recurso da acusação, suscitada pela defesa na sua peça de contrarrazões (evento 350 - fls. 02/03), não merece guarida, já que, de acordo com o artigo 529 do Código de Processo Penal Militar, o prazo para a interposição de apelação é de 5 dias a partir da ciência da sentença. No caso concreto, verifica-se, da Ata de Audiência constante do evento 327 (ATA1), que a leitura da sentença foi realizada no dia 27/03/2023 com a presença, na sala virtual, da representante do Órgão Ministerial, do réu e de seu Defensor, tendo o apelo sido interposto e juntado aos autos eletrônicos na data de 31/03/2023 (evento 335), ou seja, 4 dias após o ato de ciência da decisão recorrida, mostrando-se, portanto, tempestivo. Ainda que assim não houvesse ocorrido, especificamente em relação ao Ministério Público, a partir de 1993 a validade de suas intimações acerca de qualquer ato processual depende da observância do que dispõem os artigos 106, inciso III, da Lei Complementar n. 34/94 e 41, inciso IV, da Lei n. 8.625/93, somente se verificando quando os autos lhe são entregues com vista. Isso significa que, quando se tratar de autos físicos, estes devem ser entregues ao Órgão Ministerial com o termo de vista aberta, devidamente datado, enquanto nos autos eletrônicos a abertura de vista se perfaz com o envio dos autos para a “caixa de intimações de processos” do membro do Órgão Ministerial com a devida referência ao ato de intimação, não bastando, por exemplo, que o Parquet tenha simplesmente participado da audiência de leitura da sentença. Deste modo, não há que se cogitar a intempestividade do apelo ministerial, impondo-se a imediata rejeição da preliminar arguida pela defesa. Tratando-se, pois, de recurso próprio, tempestivo, devidamente processado e de partes legítimas, presentes todos os pressupostos recursais, deve ser conhecido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Possui toda razão o representante do Órgão Ministerial quando clama pela condenação também pelo crime de violência arbitrária, em conjunto com a condenação por lesão corporal já reconhecida, tendo em vista que ficou cabalmente comprovado que, no exercício de sua função militar, o acusado agiu de forma truculenta durante a abordagem realizada em Estevam Rocha e o agrediu brutalmente com socos nos rosto, nariz e boca, dando-lhe fortes tapas na orelha esquerda, o que, além de ter provocado na vítima as lesões corporais descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito Indireto (evento 1 - NF/PIC6 dos autos nos autos n. 2000700-83.2021.9.13.0001), configurou a prática do delito capitulado no artigo 322 do Código Penal. Aliás, o próprio sentenciante reconheceu na peça decisória que “o acusado no momento em que se encontrava no exercício de suas funções praticou agressões físicas contra a vítima, violência esta que não está amparada em nenhuma das circunstâncias que excluem o crime”. Mais à frente da mesma peça, concluiu que: “Presentes os requisitos objetivos necessários à configuração dos delitos de violência arbitrária e lesão corporal, razão pela qual se impõe a condenação do réu”. Portanto, não apresentou o julgador, na verdade, nenhum fundamento plausível capaz de afastar a responsabilização do acusado pelo ilícito penal de violência arbitrária, ao contrário, esse crime veio a ser reconhecido na peça decisória, ainda que de forma conturbada. Assim, tendo o objeto recursal sido enfrentado, na integralidade e com precisão, pelo representante do Ministério Público de 1ª instância, esta Procuradoria de Justiça ratifica as razões recursais (evento 346), com fundamento no artigo 17, § 3º, da Recomendação CNMP n. 57, de 05/07/2017. Conclui-se, desta maneira, que a sentença merece ser reformada, até para que se possibilite dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento recurso interposto pela acusação, rejeição da preliminar arguida pela defesa e provimento do apelo, a fim de que, mantida a condenação do Cb PM EZAÚ ROCHA MAGALHÃES pelo crime de lesão corporal, previsto no artigo 209, caput, do Código Penal Militar, seja parcialmente reformada a sentença para condená-lo, também, nas sanções do artigo 322 do Código Penal, combinado com o artigo 70, inciso II, alíneas “b”, “d”, “g”, “i” e “l”, do Código Penal Militar. É o relatório VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Cumpre registrar que, ao contrário do que alegou a defesa em sede de contrarrazões de apelação, não há que se falar em intempestividade TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 do recurso, considerando que, após leitura da sentença condenatória em 27/03/2023 (Evento 327), o apelo foi interposto em 31/03/2023 (Evento 335), ou seja, de acordo com o prazo estabelecido no art. 529[1] do Código de Processo Penal Militar (CPPM). No caso em tela, conforme relatado, o Parquet, em sede de alegações finais, requereu a desclassificação do crime de tortura para os delitos de violência arbitrária previstos no artigo 322 do Código Penal (CP) e de lesão corporal previsto no artigo 209 do Código Penal Militar (CPM), bem como a incidência das circunstâncias agravantes previstas no art. 70, inciso II, alíneas “b”, “d”, “g”, “i” e “l” do CPM. No entanto o juízo a quo procedeu à desclassificação do crime de tortura, mas condenou o ora apelado somente nas iras do artigo 209, caput, combinado com o artigo 70, inciso II, alíneas “d”, “g”, “i” e “l”, ambos do CPM. Consta na denúncia que a vítima, Estevam Rosa, se encontrava em estabelecimento comercial no município de Conceição de Ipanema/MG, quando foi abordado pelo apelante, Cb PM Ezaú Rocha Magalhães, e pelo Sd PM Mafassini, seu companheiro de guarnição. Durante a abordagem, a vítima foi imobilizada, algemada, submetida à busca pessoal, colocada no compartimento de presos da viatura policial e conduzida ao quartel, sob o argumento da suposta prática do delito de resistência. Ao chegar no quartel, o apelante ficou sozinho coma vítima, pois solicitou que o Sd Massafini fosse até o local da abordagem para a condução de testemunhas. Consta ainda que o apelante, aproveitando-se do fato de estar a vítima algemada com as mãos para trás, tê-la-ia agredido com socos e tapas, causando-lhe lesões. Nesse contexto, após detida análise do conjunto fático probatório coligido aos autos, entendo que razão assiste ao apelante, devendo o Cb PM Ezaú Rocha Magalhães ser condenado também nas iras do art. 322 do Código Penal, pelos motivos que passo a expor. Em juízo, a vítima, Estevam Rosa, confirmou os depoimentos prestados em fase inquisitorial, descrevendo as agressões sofridas: Eu tava no restaurante, tinha saído do serviço por volta de umas 16:30, passe lá pra pagar uma conta de marmita lá onde que eu alimento. Nisso aí eu tava no balcão, a viatura passou, passou e engatou ré, aí olhou pra dentro, eu olhei pra fora, eles perguntaram o que que eu tava olhando, falei eu não tava olhando pra eles. Eles pegaram e saíram, o Magalhães saiu e pediu pra eu pôr a mão na parede. Eu pus a mão na parede, ele me revistou, aí ele me garrou pelo cós da bermuda que eu tava e me jogou no chão. Nisso aí eu levantei e ele veio querer brigar comigo, e eu esquivando dele. Aí ele mandou eu de novo pôr a mão na parede, me revistou de novo e me algemou, me jogando no compartimento da viatura, na traseira e me levou pro quartel. Chegou lá, ele me arremessou contra a porta... me jogou contra a porta, me pôs sentado na cadeira e começou a bater no meu ouvido esquerdo e no meu nariz. Perguntado se, quando chegou no quartel, estava com as mãos algemadas pra trás, respondeu que tava. Eu já saí do restaurante algemado já com as mãos pra trás. Eles me deram duas buscas... me revistaram eu duas vêis. Perguntado sobre o motivo da agressão, respondeu não sei. [...] Perguntado se o outro policial (Mafassine) estava presente no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 momento das agressões, respondeu que ele tava lá, tava presente. [...] Perguntado se quando o agredia, o policial falava algo, respondeu que falava que ia me matar. (Evento 67- VIDEO3) As lesões[2] descritas no laudo de exame de corpo delito indireto são compatíveis com as agressões narradas pela vítima. Da mesma forma, a prova oral produzida também corrobora a versão apresentada pela vítima, sobretudo quanto ao fato de que, quando da abordagem, a mesma foi submetida a busca pessoal e não foi encontrado nada de ilícito. Ademais, demonstra também que, na ocasião, a vítima foi algemada com as mãos para trás e que as lesões no seu rosto surgiram após sua condução para o quartel, confira-se: [...] a viatura veio e, de repente, a viatura deu ré, Aí quando eu ouvi: ‘vc está me encarando?’ ele falou assim: ‘não, eu não estou encarando, vc é que tá me encarando’. Aí o Estevam saiu do restaurante, foi pra fora, pra rua. Aí eu dei a volta e fui ver o que estava acontecendo. Aí chegamos lá o Estevam se esquivava dele, ele tentava o Estevão, o Estevão é mais magro, mais ágil... aí ele pegou finalmente o Estevão, colocou na parede, colocou o joelho nas costas dele, algemou. Aí o Mafassini falou... ele tava um pouco alterado, o Mafassini falou assim: ‘calma senhor, ele já tá algemado, vou levar pra viatura.’ Aí deram busca nele, olharam. Ele tava todo sujo de cimento, as pernas, assim... a bermuda, suja de cimento. Aí ele chamou a gente pra ir lá no quartel pra ser testemunha. [...] quando nós chegamos, o Estevão estava com o rosto todo ensanguentado, falando apenas que não com a cabeça, apenas que não. Aí o Magalhães olhou pra nós e falou assim: ‘olha, ele tentou me machucar, me agredir com uma faca e mostrou um pedaço de compensado que tava lá sobre a mesa. O Estevão falava o tempo todo que não. Aí eu falei assim: ‘calma, Estevão. A gente viu que ele te deu busca e vc não tava com nada, calma’. E ele tava assim, é.., quieto. Ele não falava nada, só fazia que não com a cabeça. Aí eu sentei do lado dele e fiquei lá um pouco até a hora de ir pra ser testemunha. (Imirene Oliveira Couto, Evento 24- VIDEO2) O Estevão chegou no restaurante, entrou para acertar uma conta dele lá, nisso a viatura estava passando, parou e abordou ele, o Magalhães desceu da viatura, pediu pra ele encostar na parede. Aí ele chegou no Magalhães e falou, tipo assim, o porquê, que ele não tava fazendo nada, ele tava ali apenas pra pagar né, acertar a conta dele. Aì ele foi e falou: ‘eu tô mandando vc encostar aí na parede’. Aí ele falou: ‘mas eu não tô fazendo nada’. Aí ele encostou na parede, eles deram uma busca nele, colocaram ele na viatura, levaram ele pro quartel. [...] Aí chegando lá, a gente já encontrou ele machucado, com o rosto machucado... enfim, foi isso que aconteceu. Perguntada se quando ele sofreu a busca, foi algemado, respondeu que foi, na porta do restaurante mesmo ele foi algemado. Pra trás, algemado com as mãos pra trás. Preguntada se no quartel ele estava algemado, respondeu que sim, algemado com as mãos pra trás. Tava com o rosto machucado, com um corte assim no nariz, com sangue, o rosto meio roxo. Perguntada se tinha sangue no chão, respondeu que tinha, na hora que a gente chegou o Mafassine tava limpando o sangue no chão. (Taynnara Ádylla Werly Pereira da Costa, Evento 24- VIDEO3) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Ressalta-se que, apesar de o companheiro de guarnição do apelado, Sd PM Mafassine, ter afirmado em sua inquirição que não foi possível realizar a busca pessoal completa na vítima, no momento da abordagem, confirmou que a mesma foi algemada com as mãos para trás e que não presenciou a retirada das algemas quando chegaram ao quartel. Confirmou, ainda, que, quando retornou ao quartel com as testemunhas, constatou que a vítima apresentava um pequeno sangramento nasal. Vejam que o apelado, Cb PM Ezaú Rocha Magalhães, nega ter agredido a vítima e justifica as lesões apresentadas com a seguinte narrativa: O Estevam, ele estava sendo fiscalizado pela Polícia Militar [...]estávamos fiscalizando se ele estava cumprindo as determinações judiciais da prisão domiciliar. Uma delas, era não aproximar de bares, e por suspeição dele estar portando arma de fogo, já que ele é autor contumaz na posse e porte de arma de fogo, iniciamos a abordagem policial. Ele foi pra parede, questionando um pouco, mas ele foi. Durante a abordagem ali, nós estávamos fazendo a revista, ele falou que não iria ficar assim, que ele era homem, e tentou esquivar; momento em que eu projetei ele no solo. Ele foi, levantou, falou que eu não era homem, que era homem só fardado. Nós conseguimos imobilizar o Estevão, prendê-lo, e nós algemamos e levamos para o quartel. Na chegada no quartel da Polícia Militar, como a Imirene e a Taynara tinha pedido, solicitado para que fechasse o seu estabelecimento, eu dei ordem para que o Mafassine fosse até o encontro delas, para que elas dali não fossem para outro local; ou seja, pro Mafassine fiscalizar. Fui na parte de trás da viatura policial, abri o compartimento ali da porta e o compartimento da grade, momento em que o Estevão saiu já me desferindo chute. Um desses chutes pegou em mim, eu consegui, no momento, no reflexo... no momento em que ele me acerta o chute, empurrá-lo; ele bateu o rosto na calçada que estava ao lado, eu vim para o chão [...] eu fui surpreendido no momento em que ele virou de lado, ele projetou o corpo de lado mesmo algemado para trás, estava de posse de um objeto de madeira, um objeto perfurocortante de madeira, e veio em minha direção. Nesse momento, eu estava no chão me recompondo ainda, levantando. Eu fui, levantei, desferi um golpe no nariz dele, que pegou no meio do nariz e no peito, um soco. Peguei o objeto perfuro cortante, levei ele para o interior do quartel, sentei ele na cadeira que fica lá nesse quartel e fui para a mesa redigir o histórico. [...]. Perguntado se o ofendido reagiu, respondeu que sim senhor. Tanto em frente ao bar da Imirene, quanto na hora em que ele foi retirado do cofre da viatura. Perguntado se ele reagiu algemado, respondeu que sim senhor[...] (Evento 196- VIDEO3) Ademais, diante da versão do apelado de que havia a suspeita de que Estevam estivesse portando uma arma de fogo, não me parece verossímil que não tenha sido executada uma busca pessoal completa antes de colocá-lo na viatura. Além disso, também não me parece crível a versão de que Estevam, mesmo algemado com as mãos para trás, ao quartel, tenha partido na direção do apelado na “posse de um objeto de madeira, um objeto perfurocortante de madeira” conduta essa que segundo o Cb PM Esaú Magalhães justificou a sua reação com “um golpe no nariz dele, que pegou no meio do nariz e no peito, um soco”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Nesse contexto, resta incontroverso que o apelado, no exercício de suas funções, agrediu fisicamente a vítima, sem qualquer justificativa que respaldasse tal conduta. Insta salientar que, no mesmo sentido, fundamentou o Juízo a quo: É notório que as agressões sofridas pela vítima e praticadas pelo acusado não foram em estrito cumprimento de dever legal e nem mesmo em legítima defesa, posto que a prova dos autos é clara neste sentido. É de se notar também que tais agressões não configuram o delito de tortura, notadamente porque não estão presentes os requisitos objetivos necessários a tal configuração. Não se pode desconsiderar que o acusado no momento em que se encontrava no exercício de suas funções praticou agressões físicas contra a vítima, violência esta que não está amparada em nenhuma das circunstâncias que excluem o crime. É de se notar que o acusado em suas declarações quer fazer crer que se encontrava no cumprimento de seu dever, mas a prova dos autos é clara no sentido de evidenciar que o réu se distanciou e muito do efetivo cumprimento de seu dever ao praticar as agressões físicas contra a vítima que se encontrava sem nenhuma possibilidade de se defender porque se encontrava algemada. Por essas razões, dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para condenar o Cb PM Esaú Magalhães nas iras do art. 322[3] do CP. Passo, então, à dosimetria da pena. Perfazendo a análise das circunstâncias judiciais estabelecidas no artigo 69 do CPM, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) meses de detenção. Na segunda fase, aplico as circunstâncias agravantes estabelecidas no artigo 70, inciso II, alíneas “d”[4] e “i”[5] do CPM, considerando que o apelado agrediu a vítima que estava algemada com as mãos para trás, após ter sido a mesma presa e conduzida ao quartel para o registro da ocorrência por suposto crime de resistência, motivo pelo qual acresço à pena-base a fração de 1/4 (um quarto), ou seja, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias, totalizando a pena de 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a qual torno definitiva, em face da ausência de causas de aumento e/ou diminuição da pena. Nos termos do artigo 79 do CPM, a pena de 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção deve ser somada à pena de 01 (um) ano de detenção que fora imposta em face da condenação pelo crime de lesão corporal (art. 209, caput, CPM), perfazendo, assim, o total de 01(um) ano, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção. Para se estabelecer o regime de cumprimento da pena, a legislação penal militar é omissa, motivo pelo qual, por analogia, aplico a legislação ordinária. Assim, atento ao que estabelece o art. 33, §2º, alínea “c”, do CP e as circunstâncias em que os fatos se deram, nos termos do art. 33, §3º, do CP, c/c o art. 69 do CPM, fixo ao réu o regime aberto. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Acompanho o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 21 de setembro de 2023. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator [1] Art. 529. A apelação será interposta por petição escrita, dentro do prazo de cinco dias, contados da data da intimação da sentença ou da sua leitura em pública audiência, na presença das partes ou seus procuradores. [2] “[...] apresenta edema de face a esquerda, escoriações no nariz com sangue estancado e lesão cortocontusa supralabial – não deixou limpara para melhor avaliação”. – Evento 1 – NF/PIC6 – Processo n. 2000700-83.2021.9.13.0001 [3] Art. 322 - Praticar violência, no exercício de função ou a pretexto de exercê-la: Pena - detenção, de seis meses a três anos, além da pena correspondente à violência. [4] Art. 70. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não integrantes ou qualificativas do crime: I - a reincidência; II - ter o agente cometido o crime: Omissis... d) à traição, de emboscada, com surpresa, ou mediante outro recurso insidioso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima; [...] Omissis [5] i) quando o ofendido estava sob a imediata proteção da autoridade;